Tribunal: TCU
Processo: 029.833/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reversão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que examinam ato de reversão de pensão militar emitido pelo Comando do Exército, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno, e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de reversão de pensão militar emitido em favor de Ana Emília Brasileiro de Carvalho Chiappetta e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Comando do Exército que, no prazo indicado, contado da ciência desta deliberação: 9.3.1. em 15 (quinze) dias: 9.3.1.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de reforma militar com base no posto/graduação incorreto, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.1.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. em 30 (trinta) dias, encaminhe a este Tribunal documentos comprobatórios das providências adotadas em atendimento ao item anterior.